Tribunal: TJPA
Processo: 0813124-21.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0813124-21.2021.8.14.0000

FISCAL DA LEI: BRUNO BARREIROS DA SILVA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0813124-21.2021.8.14.0000

REQUERENTE: BRUNO BARREIROS DA SILVA

REPRESENTANTE: EDNARDO MOTA DE OLIVEIRA SANTOS (OAB/PA Nº 187.838)

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CESAR BECHARA NADER MATTAR JR.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL.
ARTIGO 121, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL).

DA ALTERAÇÃO DA PENA-BASE DIRECIONANDO-A AO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO.
JUIZ VALOROU EQUIVOCADAMENTE A CULPABILIDADE, OS MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PARA EXASPERAR A PENA-BASE PARA ALÉM DO MÍNIMO LEGAL, UTILIZANDO FUNDAMENTOS GENÉRICOS
, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO REQUERENTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FOI APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ, ASSIM, NÃO CABE A REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, POR ESSA RAZÃO, MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR ACIMA DESCRITO
.
3ª FASE
: SEM CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM
12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

REVISÃO CRIMINAL
CONHECIDA E PROVIDA
,
alterando a pena do apelante para 12 (doze) anos de reclusão em regime Fechado.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

50ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual – PJE – Sessão de Direito Penal, com início no dia dois de agosto de 2022 e término no dia quatro de agosto de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 04 de agosto de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Revisão Criminal

impetrado em favor de
BRUNO BARREIROS DA SILVA,
por meio de advogado particular, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo Douto Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, que o condenou nos autos do Processo nº 0000913-43.2010.8.14.0401, à pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pelo crime tipificado no artigo 121, §2º, II, do Código Penal.

Alegou o impetrante
(fls. 03/10, ID nº 7155381), em síntese, que quando da análise das circunstancias judiciais, o juízo sentenciante as valorou equivocadamente, fixando a pena-base em patamar desarrazoado (27 anos de reclusão), por essa razão, requer a diminuição da pena para o mínimo legal.

Inconformado, interpôs Recurso de Apelação,

requerendo a redução de sua
pena

em

1/3

a
nte

o

cometimento

d
o

crime

na

form
a

privilegiada
,

subsidiariamente
absolvição

por

ausência

de

provas,

e

revisão

da

dosimetria

da

pena,

a

qual,

após
julgamento, teve sua pena redimensionada para

26

anos de reclusão
.

Ainda irresignado, intentou a presente Revisão Criminal

com

o pleito de
anu
lação do

Acórdão condenatório
, para reali
zação de nova dosime
tria da pena ou que lhe
seja e
stendido os efeitos da revisão cri
minal processo nº 0803973
-
31.2021.8.
14.0000
.

Nesta
Superior Instância
(fls. 454/458, ID nº 8014490), a Procuradora de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Cesar Bechara Nader Mattar Jr., se manifestou pela
PROCEDÊNCIA
da presente Revisão Criminal
,
para que seja redimensionada a pena-base aplicada na primeira fase da dosimetria da pena, e consequentement
e sua pena final a ser
-
lhe aplicada
,
considerando ausente fundamentação idônea para valoração das circunstâncias judiciais, face ao atendimento de hipótese de cabimento prevista no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Trata-se de
Revisão Criminal

impetrado em favor de
BRUNO BARREIROS DA SILVA,
por meio de advogado particular, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo Douto Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, que o condenou nos autos do Processo nº 0000913-43.2010.8.14.0401, à pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pelo crime tipificado no artigo 121, §2º, II, do Código Penal.

Adianto desde logo que
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo provimento à pretensão recursal,
in casu,
o requerente objetiva a diminuição da pena-base para o mínimo legal.

Como estabelecido na lei processual penal, a revisão criminal é ação autônoma que funciona como remédio processual para o reexame de sentença ou acórdão condenatório transitado em julgado, atuando como exceção à coisa julgada em matéria criminal.

Dessa forma, tal ação é cabível se observada a ocorrência de alguma das circunstâncias trazidas no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I) quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III) quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

A coisa julgada, em situações excepcionais, pode ser afastada por intermédio da revisão criminal. Assim, por mais que não se possa negar a importância da coisa julgada, não se pode admitir que uma decisão condenatória contaminada por grave erro judiciário seja mantida. Há de se buscar o equilíbrio entre a segurança e a Justiça.

Em hipóteses taxativamente arroladas no art. 621 do Código de Processo Penal, ante a existência de vícios extremamente graves, a certeza à coisa julgada se vê sobreposta pela busca de uma decisão que se revele mais justa. Do que se vê, seu desígnio não é criar uma terceira instancia de julgamento, mas sim, possibilitar ao condenado à devida correção de um erro judiciário.

Pretendeu o legislador que esta ação revisional, última salvaguarda de réus condenados, fosse utilizada, tão somente, para corrigir erros judiciários, decorrentes da incorreta aplicação do Direito, da errônea valoração da prova, da má elucidação dos fatos ou da descoberta de novas provas da inocência do réu.

Ressalto que a revisão dos processos findos será admitida quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Ademais, a revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, não se prestando para reexame de provas e de teses exaustivamente examinadas na sentença condenatória.

Colhe-se na doutrina, de modo uniforme, que o objetivo maior da revisão criminal é a correção de um erro judiciário, e, não, permitir que o réu tenha uma terceira chance de ser absolvido ou de ter sua pena atenuada, utilizando indevidamente do instituto como uma terceira instância. Assim:

"Como regra, uma vez transitada em julgado a sentença, dela não mais cabendo qualquer recurso, opera-se a chamada coisa julgada, que confere caráter de imutabilidade à decisão. Trata-se de exigência fundamental à
segurança jurídica, já que impede que a questão seja novamente discutida, sob
pena, inclusive, dos processos se eternizarem. Tamanha é sua relevância que da coisa julgada tratou especificamente a Constituição (art. 5
o
, XXXVI). Ocorre que no processo penal, exatamente porque se lida com a liberdade das pessoas, há uma incessante busca pela verdade real. De tal maneira que, descobrindo-se a verdade, abre-se sempre a possibilidade de alteração da sentença. É a supremacia da verdade real sobre a verdade formal. Esta última, tão cara ao processo civil (onde, via de regra, estão em jogo interesse disponíveis), perde relevância no processo penal (no qual se discute -insistimos - a liberdade da pessoa. Nada impede, assim, que determinada sentença, embora acobertada pela coisa julgada, contenha um equívoco. Não
teria cabimento, por exemplo, que o réu definitivamente condenado pela prática
de um homicídio, permanecesse preso mesmo com o surgimento da suposta vítima viva. Exatamente para propiciar a correção do erro judiciário é que concebe a revisão criminal [...] Reside, portanto, na inevitável possibilidade erro, passível de ocorrência na medida em que a justiça é composta por seres humanos, que se concebe a revisão criminal, dando-se ao réu uma última possibilidade de provar sua inocência [...] Revisão criminal e júri - Admite-se, segundo entendimento tranquilo na jurisprudência, a revisão contra decisão do Tribunal do Júri. Alguma doutrina, sob o argumento de que a soberania dos veredictos se reveste de dogma constitucional, entende que as decisões emanadas do Júri não poderiam ser alteradas por meio da revisão, autorizando-se o tribunal, quando muito, a determinar um novo julgamento do réu, pelo conselho popular. De se ver, porém, que assim como a soberania dos veredictos, o direito à liberdade também tem previsão constitucional e, por isso, é possível a propositura da revisão. Opta-se, deste modo, por corrigir um erro em benefício da liberdade da pessoa a se manter uma decisão injusta, em nome da soberania dos veredictos. O conceito de nova prova refere-se àquela que não foi apreciada no processo já que, por qualquer razão, não pôde ser produzida no momento oportuno. E, além disso, a prova que, embora produzida no processo, não mereceu a devida apreciação pelo juiz [...] É cabível ainda a revisão sob esse fundamento com o objetivo de propiciar a redução da pena do condenado, quando, por exemplo, findo o processo, se consegue a certidão de nascimento do réu dando conta que ele praticara o delito quando contava menos de 21 anos de idade (art. 65, I, do Código Penal) [...]"
(Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos / Rogério Sanches Cunha, Ronaldo Batista Pinto - 3. ed. rev. e atual. -Salvador: Juspodivm, 2019).

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

Quando do redimensionamento da pena

por ocasião do julgamento de sua
apelação

foram consideradas, na prime
ira

fase

(art. 59, CP) três circunstâncias
judiciais

negativame
nte,

quais

sejam,

a

culpabilidade
,

(
“
avalio

de

forma

negativa

a
culpabilidade
, conforme fez o juízo de piso (o apelante

matou a vítima com um tiro na
cabeça
”
), os
motivos
(
“
avalia
ndo, ainda
,

o

motivo de

forma negativa

(uma vez que o
apelante

matou

a

vítima

por

causa

de

um

suposto

furto

de

uma

bicicleta
”
)

e

as

circunstâncias do crime
(
“
e também

de forma negativa as circunstâncias

(o modus operandi foi
reprovável, uma vez que o apelante agiu

por violenta emoção
”
)
, fixando a p
ena-base em 27 (vinte e sete) anos de reclusão.

Conforme se depreende da leitura do
s excertos

do

acórdão

acima, o juízo
utilizou

mais de abordagem de aspectos inerentes ao próprio delito

d
e

homicídio qualificado
do que de uma análise concreta do cometimento

do

crime pelo ora revisionando.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

A culpabilidade, conforme previsão do artigo 59 do Código Penal,
deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu, mediante demonstração de elementos concretos do delito, sendo vedado ao magistrado considerar fatores que constituam o próprio tipo penal, como ocorreu no caso concreto.

Mesmo entendimento aplicam-se aos motivos e circunstâncias do crime, eis que
o órgão julgador foi deveras sucinto na
desvaloração das

ora circunstâncias

judiciais para exasperar a pena
-
base além
do mínimo legal, uti
lizando fundamento

inerente

ao tipo penal
.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, esta Suprema Corte consolidou o entendimento de que inquéritos ou ações penais em curso não podem ser valorados na dosimetria da pena. Por iguais razões, notícias acerca de supostas condutas delitivas tampouco são hábeis a justificar um incremento da pena no vetor “personalidade”. 3. Agravo regimental desprovido.
(STF - HC: 191529 SC 0103345-92.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 26/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERSONALIDADE. A EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NÃO ACARRETARIA ALTERAÇÃO DA REPRIMENDA. AGRAVO NÃO PROVIDO
. 1. O acórdão recorrido decidiu com base em elementos probatórios disponíveis nos autos. Reexaminá-lo para atender ao pleito de absolvição, implicaria o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial, conforme orientação da Súmula 7/ STJ. 2. A teor da uníssona jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, inviável o apelo especial calcado na reavaliação do conjunto probatório colacionado nos autos. 3. O acórdão recorrido justifica a valoração negativa dos antecedentes com base em 10 ações penais transitadas em julgado contra o recorrente, todas relacionadas a fatos anteriores ao que narrado na denúncia. 4. O elevado prejuízo suportado pela vítima permite a negativação das consequências do delito. 5. A jurisprudência da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a existência de condenação definitiva não constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da personalidade do réu e de sua conduta social. 6. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp: 1861088 RS 2020/0029226-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021).

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Na hipótese vertente, a culpabilidade, os motivos e circunstâncias do crime
não podem ser avaliadas pela ausência de elementos indicadores nos autos.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do requerente, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 12 (doze) anos.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou para a execução do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
12 anos de reclusão
.

2ª fase
:
Ausentes circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão espontânea, no entanto deixo de aplicá-la em razão da Súmula 231 do STJ: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal,
razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-a concreta e definitiva em
12 (doze) anos de reclusão.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §1º, alínea “a” e §2º, “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora requerente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Desta forma, comungo do entendimento do ilustre representante do órgão ministerial, em
conhecer do presente recurso e, no mérito, conceder provimento à pretensão recursal,

alterando a pena do apelante para 12 (doze) anos de reclusão em regime Fechado.

É como voto.

Belém, 10/08/2022